Tribunal: TJDFT
Processo: 0714346-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0714346-37.2023.8.07.0001 EMBARGANTE: PLANECONSULT- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES LTDA EMBARGADO: BENEDITO LUIZARI FILHO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por PLANECONSULT- PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA DE TRANSPORTES LTDA, contra decisão desta Presidência, proferida à ID 66932773, que não conheceu do agravo interno de ID 65943187, em razão do erro grosseiro no manejo do recurso de regência. Afirma que o juízo de admissibilidade tratou de matérias sujeitas ao rito dos recursos repetitivos, abordadas pelos Temas 622 e 641 do STJ, razão pela qual, o apelo não deveria ser obstado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Passo a decidi-los monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. Com efeito, pode suceder que na entrega da prestação jurisdicional ocorra omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Para sanar tais vícios, cabíveis os embargos de declaração, em que a parte, a qual os opõe, deve salientar os pontos em que residem as imperfeições do julgado. No caso dos autos, verifica-se que a decisão recorrida está escorada em fundamentos suficientes para justificar sua conclusão, porquanto, ausente dúvida objetiva, na doutrina e na jurisprudência, sobre o único apelo cabível no caso concreto, previsto no artigo 1.042 do CPC. Isso porque, ausente matéria sujeita ao rito dos recursos repetitivos ou da repercussão geral, conforme o artigo 1.030, inciso V, § 1o, do Estatuto Processual Civil, tornando-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade e, por consequência, o prosseguimento do reclamo. Nessa esteira, segundo orientação emanada da Corte Superior, confira-se a jurisprudência: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO NOBRE INADMITIDO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. ART. 1.042 DO CPC. MANEJO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. 1. Negado seguimento aos recursos extraordinários (lato sensu), com base em entendimento firmado em repetitivo ou repercussão geral, a teor do disposto no art. 1.030, I, "a" ou "b", do CPC, o único recurso cabível será o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC, a teor do disposto no § 2o do art. 1.030 da norma processual. 2. Por seu turno, quando simplesmente inadmitido o apelo nobre nos termos do art. 1.030, V, do CPC, o recurso cabível será o agravo nos termos do art. 1.042 do CPC, configurando erro grosseiro o manejo de recurso interno. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.208.841/RJ, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 15/5/2024). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. VENDA AD CORPUS. DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO. 1. A interposição de agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015 do CPC em face da decisão que não admitiu o recurso especial, apesar de o sistema processual vigente prever expressamente o cabimento do agravo em recurso especial do art. 1.042 do CPC, caracteriza inegável erro grosseiro diante da ausência de dúvida objetiva sobre qual o instrumento adequado, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.409.664/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 13/5/2024). Considerando que a interposição de recurso manifestamente incabível não interrompe a fluência do prazo recursal (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 2.467.456/RS, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 2/5/2024), certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 64903773 e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, conforme requerido pela parte contrária no ID no 67071590. Vale advertir que a reiteração de embargos de declaração, com intuito de rediscussão do julgado, poderá configurar o caráter manifestamente protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no § 2o do artigo 1.026 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos Embargos de Declaração de ID 67359585. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018